Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-58.2016.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001197-58.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARMELINDO MENON - CPF: 326.125.249-91 (APELADO), LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA - CPF: 797.728.468-53 (APELADO), Shirley da Silva Goncalves Souza (APELADO), LEANDRO APARECIDO MENON - CPF: 026.772.849-28 (APELADO), SHIRLEY DA SILVA GONCALVES SOUZA - CPF: 431.994.889-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0001197-58.2016.8.11.0030 – Nobres

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Armelindo Menon e outros

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0001197-58.2016.8.11.0030 – Nobres

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Armelindo Menon e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move em desfavor de Armelindo Menon e outros, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito, na forma do art. 922, do CPC, e não a sua extinção, razão pela qual não é possível admitir a manutenção da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 125104765).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0001197-58.2016.8.11.0030 – Nobres

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Armelindo Menon e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Mauro Macieski Gonçalves e outros, visando o recebimento de R$ 188.466,97 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), oriundo de cédula rural pignoratícia firmada entre as partes.

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo de parcelamento do valor devido, requerendo a sua homologação, bem como a suspensão da execução até a quitação integral do débito (id. 125100937 – pág. 41/43).

O douto magistrado
a quo
homologou o pacto celebrado entre as partes, todavia, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC (id. 125100937 – pág. 43).

Irresignado, o apelante requer a reforma parcial da r. sentença, sustentando que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito e não a sua extinção.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

Ora, com a devida vênia, é certo que o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, nos termos do art. 922, do CPC,
verbis
:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único –

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Desse modo, tal posicionamento, decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Neste sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Convenção das Partes. O art. 922, CPC, permite a suspensão da execução por convenção entre as partes. Não autoriza a extinção da execução
. [...] O prazo de suspensão é o prazo convencionado entre as partes.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, ao extinguir a execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo firmado entre as partes.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção
.”
(TJMT, RAC n. 30859/2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.05.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC
.

Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação
, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada, hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento”.
(TJMT, RAC n. 160978/2016, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2017 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO – PRECEDENTES – DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1.

Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
:

AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp

826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença merece ser reformada em parte, determinando a suspensão da ação executiva durante o prazo concedido no acordo para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no

0001197-58.2016.8.11.0030 – Nobres

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Armelindo Menon e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Mauro Macieski Gonçalves e outros, visando o recebimento de R$ 188.466,97 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), oriundo de cédula rural pignoratícia firmada entre as partes.

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo de parcelamento do valor devido, requerendo a sua homologação, bem como a suspensão da execução até a quitação integral do débito (id. 125100937 – pág. 41/43).

O douto magistrado
a quo
homologou o pacto celebrado entre as partes, todavia, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC (id. 125100937 – pág. 43).

Irresignado, o apelante requer a reforma parcial da r. sentença, sustentando que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito e não a sua extinção.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

Ora, com a devida vênia, é certo que o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, nos termos do art. 922, do CPC,
verbis
:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único –

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Desse modo, tal posicionamento, decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Neste sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Convenção das Partes. O art. 922, CPC, permite a suspensão da execução por convenção entre as partes. Não autoriza a extinção da execução
. [...] O prazo de suspensão é o prazo convencionado entre as partes.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, ao extinguir a execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo firmado entre as partes.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção
.”
(TJMT, RAC n. 30859/2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.05.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC
.

Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação
, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada, hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento”.
(TJMT, RAC n. 160978/2016, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2017 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO – PRECEDENTES – DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1.

Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
:

AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp

826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença merece ser reformada em parte, determinando a suspensão da ação executiva durante o prazo concedido no acordo para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022